Tribunal: TJDFT
Processo: 0702675-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702675-15.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELEN VIEIRA RODRIGUES, EDSON DIAS NOGUEIRA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e tutela de urgência interposto por HELEN VIEIRA RODRIGUES e EDSON DIAS NOGUEIRA contra decisão (ID origem 243953657) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, mantendo a constrição sobre verbas de alegada natureza alimentar, afastando, ainda, os demais pedidos então formulados pelos devedores, ora agravantes. Alegam os agravantes, em síntese, que o débito executado já se encontra integralmente quitado, conforme comprovantes anexados, e que os valores bloqueados incidem sobre verbas alimentares — salários, seguro-desemprego e FGTS —, comprometendo a subsistência familiar, especialmente diante da hipossuficiência da executada e da situação de desemprego do cônjuge. Aduzem que a “penhora judicial recaiu sobre valores de natureza eminentemente alimentar, como salários e seguro-desemprego, sem qualquer observância ao limite de 30% previsto pela jurisprudência dominante, tampouco consideração quanto à subsistência do núcleo familiar dos Executados”. Defendem ter ocorrido na hipótese a “integral quitação do débito de R$ 23.250,02 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta reais e dois centavos), conforme discriminado nos autos e nos documentos anexos (pagamentos anteriores: R$ 15.073,35; bloqueios judiciais: R$ 7.696,45; depósito final: R$ 480,22)”. Sustentam, ainda, que a decisão agravada teria desconsiderado provas documentais juntadas tempestivamente aos autos, violando o direito à prestação jurisdicional adequada e afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Elencam preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, buscando, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada com a liberação dos valores constritos, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem assim a concessão de tutela de urgência para suspender as medidas constritivas em curso. No mérito, requerem a “suspensão de todas as medidas de bloqueio e/ou penhora, especialmente sobre contas bancárias dos Executados e do pagamento do seguro desemprego, bem como a declaração de quitação da obrigação executada, com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC”. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogada regularmente constituída, e dispensado do recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID origem 248662129), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O art. 995 do CPC dispõe que os efeitos da decisão agravada podem ser suspensos por decisão do relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. No caso dos autos, não se verifica, ao menos nesta análise preliminar, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a decisão agravada (ID origem 243953657) consignou, fundamentalmente, que “os documentos juntados pelo impugnante não provam a alegação de impenhorabilidade”, registrando, ainda que não foram juntados extratos que demonstrassem a impenhorabilidade elencada (salários e seguro-desemprego) com lastro no art. 833, IV, do CPC. E, de fato, apesar do esforço das partes em ambas as impugnações de ID 239935392 e seguinte e ID 243830054 e seguintes, não se verifica lastro na alegação de que a penhora SISBAJUD tenha recaído sobre verbas de origem salarial, demonstração esta cujo ônus recai sobre os devedores (art. 854, § 3o, I, do CPC). Consigno, por oportuno, que embora a alegação constante das razões recursais de que “conforme IDs 243830074, 243831096, 243831099, 243831101, 243831104 e contracheques da Sra. Helen (ID 243830070), restou comprovado que as quantias bloqueadas têm natureza alimentar, oriundas de salário, seguro- desemprego e FGTS”, da apreciação atenta de tais documentos verifica-se a ocorrência dos bloqueios, mas não resta evidenciada primo ictu oculi a origem alimentar de tais verbas. Em assim sendo, não se verifica, ao menos de plano, a pertinência das alegações alusivas à limitação dos descontos a 30% das remunerações, ou mesmo outros patamares, tampouco sendo possível aferir, dos elementos de prova fornecidos pelos agravantes, que tenha sido atingido o mínimo existencial do grupo familiar. Ademais, no que concerne à regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC, tem-se que se aplica apenas aos valores que o executado comprove ter caráter de poupança, demonstrando que se trata de uma reserva financeira, de modo que não haja movimentação típica de conta corrente, devendo tal fato ser devidamente comprovado pelo devedor, conforme art. 854, §§ 2o e 3o, CPC. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) – grifo nosso Na hipótese, tem-se que no bojo das impugnações mencionadas alhures não foram demonstrados indícios concretos de que os valores constritos estivessem em conta poupança, nem tampouco compunha montante reservado a assegurar-lhes o mínimo existencial. Como se aduz das razões recursais, não foram aportados quaisquer extratos ou documentos que servissem a demonstrar a alegação que a agravante pondera no sentido de que a extensão da impenhorabilidade absoluta para quaisquer formas de reserva financeira em razão dos depósitos não superarem o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Portanto, encontra-se suficientemente fundamentada a decisão agravada ao mencionar a ausência de comprovação tempestiva da natureza alimentar dos valores bloqueados, conforme exigência do art. 854, § 3o, do CPC, sendo certo, ademais, que no que concerne ao pagamento voluntário de valores ao credor, bem assim da alegada quitação integral do débito, necessário se colher o contraditório para que sejam liberadas as verbas eventualmente excedentes – o que igualmente fora feito ao cabo da decisão agravada – dada a irreversibilidade da medida. Assim, exigindo a concessão da tutela de urgência a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tem-se que estes não restaram demonstrados na espécie, notadamente em razão da não demonstração tanto da alegada natureza alimentar das verbas constritas, quanto da impossibilidade, neste momento, de averiguar a integral quitação da obrigação sem oportunizar o contraditório à parte agravada. Diante do exposto, INDEFIRO TANTO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO e INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, por ausência de probabilidade do direito e necessidade de oportunizar o contraditório. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator